Tribunal: TJMT
Processo: 1015697-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015697-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES, HELTER LEMES E IARA DOS SANTOS AURELIANO
PACIENTE: SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SEBASTIÃO FRANCISCO NEVES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 20626), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2o, II, do CP.
Os impetrantes sustentam que: 1) “os fundamentos da decisão não são idôneos, bem como a custódia cautelar contra o requerente não se releva imprescindível”; 2) o paciente “simplesmente não foi localizado, não havendo provas nos autos que o objetivo em não ser localizado era, ou é, fugir da persecução penal”; 3) “a não localização ou revelia do agente sem a efetiva demonstração que venha simbolizar evasão, não conduz a decretação da prisão preventiva”; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, endereço certo em Jataí/GO, emprego lícito de jardineiro, “pessoa humilde e leiga”]; 5) as medidas cautelares alternativas são “suficientes para garantir que o processo penal chegará ao seu fim imaculado”; 6) há nulidades e cerceamento de defesa, haja vista que a “utilização por parte do Meritíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Serranópolis/GO, do instituto da rainha das provas, considerando que o único indício de uma conduta reprovável” do paciente decorre de “depoimentos de testemunhas que sequer confirmarão que ele estava traficando, o que se nota nos autos é que em momento algum teve qualquer pessoa do povo ou usuários para confirmar que ele estava praticando tráfico”.
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante as razões expendidas na inicial, os impetrantes limitaram-se a juntar documentos pessoais do paciente e extratos da tramitação eletrônica do site deste Tribunal, a dificultar a análise contextual dos atos processuais praticados na origem.
Consta dos extratos supracitados que a denúncia [não juntada] foi oferecida no dia 26.10.2000.
Anote-se que não há qualquer documento relativo ao inquérito policial.
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 31.10.2000 para a garantia da ordem pública – “acolho a representação do doutor delegado, e com fulcro nos art. 311 e 312 do C.P., em garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva de Sebastião Francisco das Neves”.
O mandado de prisão foi cumprido, aparentemente, no dia 23.9.2009, na cidade de Jataí/GO.
No dia 6.10.2009, o juiz da causa determinou a citação/intimação do paciente para apresentar a resposta à acusação.
Em 29.10.2009, foi certificado que “o acusado foi devidamente citado e pretende que lhe seja nomeado defensor dativo”.
No dia 5.2.2010, a Defensoria Pública apresentou a defesa preliminar do paciente.
Aparentemente, o paciente foi posto em liberdade entre a data da apresentação da resposta à acusação e da realização da audiência de instrução do dia 17.3.2010; entretanto, a decisão não consta dos autos.
Há informações nos extratos da tramitação do processo que o paciente não foi encontrado no endereço informado nos autos para notificação do seu interrogatório, sendo decretada a sua revelia em 14.10.2010.
Na sentença de pronúncia, proferida em 10.10.2011, o magistrado singular faz referência a uma nova decisão de decretação da custódia preventiva do paciente [a qual também não consta dos autos], mantendo-a nos seguintes termos:
“Mantenho a prisão preventiva do acusado, agora determinada também após a pronúncia, eis que subsistem os motivos ensejadores da cautela, já mencionados quando do decreto de prisão preventiva, especialmente para a garantia da aplicação da lei penal, já que mesmo após sua localização, novamente se evadiu em firme propósito de dificultar seu julgamento.”
O processo permaneceu suspenso até 20.7.2020, quando da comunicação do cumprimento do mandado de prisão do paciente em 14.7.2020.
Formulado pedido de revogação da custódia preventiva, o órgão ministerial manifestou-se pelo seu indeferimento, apontando que “o acusado, após lograr a liberdade e conquanto era sabedor da ação penal, novamente evadiu-se”, bem como que “a conduta do postulante em não manter atualizado seu endereço (desde o ano de 2010) revela sua nítida vontade em se furtar da aplicação da lei penal”.
No dia 23.7.2020, o juiz da causa indeferiu o pedido formulado pela defesa, nestes termos:
“[...] não vislumbro nenhum fato novo que pudesse alterar as razões que deram azo à decretação da prisão cautelar, sobretudo diante da fuga do distrito da culpa empreendida pelo acusado por aproximadamente 10 (dez) anos.
O simples fato de, após a prisão a defesa vir aos autos e juntar comprovante de endereço não desarticula os fundamentos da prisão, já que não há garantia outra que o acusado não se furtará novamente à aplicação da lei penal.”
Diante do relatado, verifica-se que o magistrado singular justificou a decretação da custódia preventiva no fato de o paciente, após ser posto em liberdade [em 2010] durante a tramitação da ação penal, não mais foi encontrado, até ser cumprido o mandado de prisão, em outro estado da Federação, no dia 14.7.2020, ou seja, depois de uma década, o que sinaliza, em tese, intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Por fim, os argumentos de nulidade e cerceamento de defesa não condizem com as circunstâncias do caso concreto, sendo estranhos ao processo, mormente porque fazem referências a “crime tráfico”.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.